Tribunal: TJMT
Processo: 1026064-21.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026064-21.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BASILIO MARIANO DA CONCEICAO - CPF: 314.066.101-00 (APELANTE), JOEDNA DOS SANTOS SILVA - CPF: 666.724.901-59 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO RETROATIVA. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO. ARTIGO 1°, DO DECRETO N.° 20.910/32. PRECEDENTES DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.° 85, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por policial militar contra sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito quanto à pretensão de revisão de promoções retroativas e ressarcimento por preterição, fundamentada no art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão de revisão de atos administrativos de promoção, para efeitos retroativos, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, afastando-se a aplicação da Súmula n.º 85, do STJ, que trata de relações de trato sucessivo.

III. Razões de decidir

3. O direito à revisão da promoção a Cabo, efetivada em 2005, ainda que alegadamente realizada com atraso, corresponde a um ato administrativo comissivo, de efeitos concretos e permanentes, e não a uma omissão continuada da Administração.

4. A alegação de que a promoção tardia impactou nas promoções posteriores não afasta a incidência do prazo prescricional quinquenal do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, uma vez que o marco inicial é o ato administrativo impugnado, não configurando relação jurídica de trato sucessivo

5. A Súmula n.º 85, do STJ, não se aplica ao caso, pois se destina às hipóteses de relações continuadas de trato sucessivo decorrentes de omissão administrativa, enquanto a demanda versa sobre revisão de ato comissivo específico, cuja impugnação deveria ter sido proposta no prazo de cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de policial militar está sujeita à prescrição do fundo de direito, com prazo quinquenal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32. 2. A Súmula n.º 85, do STJ, não incide nas ações que visam revisar ato comissivo específico, de efeitos concretos e permanentes, como a promoção a Cabo em 2005, ainda que alegadamente tardia".

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.930.871/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 30.08.2021; STJ, REsp nº 1.758.206/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.09.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 225.949/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Primeira Turma, j. 15.10.2015.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por BASÍLIO MARIANO DA CONCEIÇÃO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1026064-21.2023.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial, nos seguintes termos (ID. 338202929):

“
VISTO.

BASILIO MARIANO DA CONCEIÇÃO
ajuizou ação ordinária de promoção em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, aduzindo, em síntese, que é cabo da reserva remunerada, com ingresso em 31/05/1984, e passagem para a inatividade em 08/01/2009.

Assevera que deveria ter sido promovido à graduação de Cabo PM em 1999, quando completou 15 (quinze) anos de serviço como Soldado PM. Caso essa promoção tivesse ocorrido, estaria atualmente ocupando a graduação de 2º Sargento PM. No entanto, a legislação da época não permitia que integrantes do Quadro de Praças QPPM ascendessem funcionalmente a graduações superiores a Cabo ou 3º Sargento.

Afirma que "
o artigo que estabelecia essa discriminação foi considerado inconstitucional, após o STJ entender que havia omissão da LC 271/07, que favorecia um grupo específico de militares em detrimento de outros
".

Declara que, por entender que preenchia todos os requisitos para as promoções referidas quando foi para a inatividade, solicita a promoção retroativa à graduação de Cabo PM a partir de dezembro de 1999, 3º Sargento a partir de dezembro de 2003, 2º Sargento a partir de dezembro de 2007, que seus proventos sejam calculados com base no soldo de 2º Tenente PM, e ainda os benefícios da justiça gratuita.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, aduzindo que o direito pleiteado foi alcançado pela prescrição quinquenal, considerando que almeja sua alteração funcional da data de 31/03/2014. No mérito, argumenta que o autor não encontra nenhum amparo legal, seja nas regras de promoção atuais, seja nas que se estavam em vigor quando o autor ainda se encontrava na ativa, sendo certo que sua promoção a graduação de Cabo foi realizada nos estritos limites legais estabelecidos à época. Ao final, pugnou pela improcedência do pedido inicial (id. 128350790).

A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial e refutando os argumentos da contestação (id. 131064184).

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, o autor informou que as provas documentais são suficientes para o deslinde da ação (id. 131976762). O Estado de Mato Grosso deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Cota ministerial apontando ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id. 133444270).

É o relatório.

Decido.

O Decreto nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, vejamos:
"Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
."

Acerca disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a demanda que versa sobre retificação de ato de promoção não é de trato sucessivo, de modo que esta sujeita à prescrição do fundo de direito:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) III.
Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 512.734/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 30/03/2016)”

No mesmo sentido,
“é de rigor o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando já ultrapassados mais de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato administrativo questionado pelo demandante, nos termos do art. 1.º do Decreto 20.910/1932, e não apenas a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura do feito.”.
Precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 225.948/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/10/2014 e EDcl. nos EAREsp 305.543/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 05/12/2013; AgRg no AREsp 312.896/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/2014.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também usou a mesma regra:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - POLICIAL MILITAR - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO A CABO AO FUNDAMENTO DE PRETERIÇÃO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que à Fazenda Pública se aplica o Decreto nº 20.910/32, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais.

2- Ajuizada a presente ação de cobrança quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão do reclamante.

3- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1039911-21.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022)”

Por isso, infere-se do entendimento do STJ, de que a hipótese em que o militar pretende revisão de ato de promoção importará na prescrição do fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos.

O autor almeja a alteração funcional da promoção regularmente efetivada no ano de 2009. No entanto, mesmo considerando a referida data quanto à data de promulgação da Lei 10.076, em 31/03/2014, o pedido está prescrito, tendo em vista que a ação foi ajuizada em 17/07/2023.

Não havendo prova nos autos de fato suspensivo ou interruptivo da contagem do prazo e observada a data em que se postula o direito e o ajuizamento da ação, a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, comum à Fazenda Pública.

Posto isto,
ACOLHE-SE
a preliminar arguida pelo requerido e
DECLARA-SE
a prescrição do pedido da inicial. E, por consequência,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações (artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 338202932), rejeitados pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Paulo Márcio Soares de Carvalho, pelos seguintes fundamentos (ID. 338202934):

“
Vistos, etc
.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BASILIO MARIANO DA CONCEIÇÃO em face da sentença prolatada nos autos, aduzindo, em suma, a ocorrência de omissão e contradição.

É a síntese.

Fundamento e DECIDO:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

In casu
, fica evidente que as suas intenções não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa.” (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração.” (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça não destoa:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1ª Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).

Ademais, reconhecer os vícios apontados, seria o mesmo que rediscutir a matéria já decida no julgamento da causa.

Isto posto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não ocorreu a prescrição quinquenal, por se tratar de hipótese de relação de trato sucessivo, uma vez que a Administração Pública não negou o pedido de promoção, de modo que não há que se falar em termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Apregoa, nesse contexto, que a parte apelada deixou de conceder ao apelante um direito que já existia, agindo com descaso ao não realizar a promoção no tempo certo e, como consequência, o servidor recebe todos os meses o seu provento em valor inferior ao devido.

Por essas razões, requer “
seja conhecido e provido o presente recurso, a fim de reformar INTEGRALMENTE a r. Sentença recorrida, para determinar ao Apelado que promova a Apelante,
nos termos da inicial, a fim de que o Apelante seja promovido retroativamente à graduação de cabo, a contar de dezembro de 1999, 3º sargento a contar de dezembro de 2003, 2º sargento a contar de dezembro de 2007, que os seus proventos sejam sobre o soldo de um 2º tenente, bem como os demais pedidos constantes na peça inaugural, tudo por ser medida da mais lídima JUSTIÇA
” (ID. 338202936).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, defendendo a inaplicabilidade da súmula n.° 85 ao caso, postulando pela majoração dos honorários advocatícios (ID. 338202939).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 340961863).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por BASÍLIO MARIANO DA CONCEIÇÃO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1026064-21.2023.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que declarou a prescrição do fundo de direito da pretensão inicial.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, “
a fim de compelir o Requerido a proceder às promoções do Requerente de forma retroativa a graduação cabo, a contar de dezembro de 1999, 3º sargento a contar a contar de dezembro de 2003, 2º sargento a contar de dezembro de 2007, que os seus proventos sejam sobre o soldo de um 2º tenente, como dispõe a lei
” (ID. 3382023900).

Citado, o ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contestação, oportunidade na qual suscitou prejudicial de mérito da prescrição e, no mérito, defendeu a impossibilidade de progressão retroativa (ID. 338202915).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, diante do decurso de prazo superior a 05 (cinco) anos entre o ajuizamento da ação e o ato questionado.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, vislumbra-se que o cerne recursal se cinge à ocorrência, ou não, da prescrição do fundo de direito quanto à pretensão da parte apelante na promoção retroativa.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Tratando-se de demanda que visa à revisão de atos administrativos de promoção de policiais militares, o termo
a quo
do prazo prescricional se inicia a partir da data do ato que se pretende revisar, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que esta constitui um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. Veja-se:

“ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1.
O Tribunal a quo, em embate com a orientação cediça desta Corte Superior, desconsiderou que cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(STJ - AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) .(Grifo nosso).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ.

1. Quanto à ofensa à Lei Estadual 19.833/2003 e à Lei 4853/2003, sua análise é obstada em Recurso Especial pela incidência, por analogia, da Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."

2.
A decisão recorrida foi proferida em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ, firmada no sentido de que "a pretensão de se revisar ato de promoção, no curso da carreira militar, prescreve em cinco anos, nos termos do que dispõe o art. 1º do Decreto n. 20.910/32, ocorrendo assim a chamada prescrição do fundo de direito" (AgRg nos EDcl no AREsp 250265/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 19/2/2013)
.

3. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). A referida compreensão é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Recurso Especial não conhecido”.

(STJ - REsp: 1758206 MA 2018/0183654-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018). (Grifo nosso).

Na hipótese, a despeito dos argumentos lançados pela parte apelante, no sentido de que a ação versa sobre a omissão da Administração Pública, o que atrairia a incidência da Súmula n.° 85, do STJ, vislumbra-se que, na verdade, a pretensão é de retificação/revisão de ato administrativo.

Nesse contexto, colhe-se do processado que a parte apelante afirma que entrou em exercício nas fileiras da polícia militar em 31.05.1984 e que deveria ter sido promovido no ano de 1999, quando completou o interstício de 15 (quinze) anos, o que não ocorreu, circunstância que impediu sua passagem para a inatividade na graduação de 2° Sargento, sendo transferido para a reserva remunerada com soldo de 3° Sargento em 08.01.2009, com retificação pelo Ato n.° 2.440/11.

No entanto, consoante Boletim Especial n.° 068/2005, o servidor apelante foi promovido à graduação de Cabo/PM em 05.09.2005. Assim, não há que se falar em relação de trato sucessivo, por omissão, porquanto o que pretende a parte apelante é a revisão de ato administrativo comissivo, que está sujeita à prescrição do fundo de direito. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. PROMOÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA A INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.

1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ.

2. A pretensão de revisão de ato administrativo de promoção de militar observa o prazo prescricional quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 225949 SC 2012/0188330-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 15/10/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2015). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MILITAR. ERRO NAS DATAS DAS PROMOÇÕES, AO LONGO DA CARREIRA. RETIFICAÇÃO, COM CONSEQUÊNCIAS NO ATO QUE TRANSFERIU O MILITAR DA AERONÁUTICA PARA A RESERVA REMUNERADA E POSTERIOR REFORMA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. O ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único e de efeitos concretos e permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação.

II. No caso concreto, o autor, militar da Aeronáutica, sustenta a existência de erro, nas datas de suas promoções, ao longo da carreira, e defende, em consequência, que teria direito a passar para a reserva remunerada e, posteriormente, a ser reformado, em uma graduação superior.

III. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a pretensão de revisão dos atos de promoção no curso da carreira militar, a fim de retificar as datas de suas promoções, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, sendo inaplicável a Súmula 85/STJ"
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 225.949/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/10/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.567.513/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2016; EDcl no AREsp 384.415/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/05/2015. IV. Agravo Regimental improvido”.

(STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 512734 SC 2014/0108107-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 17/03/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2016). (Grifo nosso).

Demais disso, não obstante a alegação da parte apelante no sentido de que houve omissão da administração, é certo que foi promovido à graduação de Cabo em 05.09.2005 (ID. 338202916), ocasião em que se iniciou o prazo prescricional para a impugnação quanto à alegada mora para a progressão funcional após o decurso do prazo de 15 (quinze) anos previsto na Lei de regência.

Dessa maneira, considerando que entre a promoção do apelante, ato impugnado, ocorrida no ano de 2005, e o ajuizamento da presente ação, em 17.07.2023 (ID. 338202900), decorreu prazo superior a 05 (cinco) aos, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MILITAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR O ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 – OCORRÊNCIA. REVISÃO DO TERMO INICIAL DA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO – SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – IMPOSSIBILIDADE.

A pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar prescreve em cinco (5) anos, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação de Terceiro-Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, efetivada na vigência da Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, uma vez que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial da promoção anterior, a qual está prescrita
.

Prescrição declarada de ofício.

Recurso não provido em relação à questão remanescente.

(N.U 1006490-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022).(Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO RETROATIVA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ.

1 – As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedido de reforma de decisão.

2 -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para o servidor militar postular promoção por ressarcimento de preterição, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, caso em que a prescrição atinge o fundo de direito.

3 – Inviável aplicabilidade da Súmula 85 do STJ, vez que não se trata de relação de trato sucessivo, pois a reclassificação acarretará o ressarcimento da diferença salarial
”.

(N.U 1023099-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 31/10/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026